Tribunal: TJMT
Processo: 1020120-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1020120-69.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrantes: Samuel de Oliveira Varanda e Luanna Luchoski Alves Izaias
Paciente: Deivid Richard Cunha dos Santos
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Deivid Richard Cunha dos Santos, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, encarcerado no bojo da “Operação Mahyas”, destinada a apurar a suposta prática de 10 (dez) roubos, 02 (dois) furtos e receptações de semoventes domesticáveis de produção, no interior do Estado de Mato Grosso, por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes.
Em apertada síntese, os impetrantes afirmam que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), eventualmente cabíveis na espécie, sobretudo pelo paciente apresentar condições pessoais favoráveis, endereço firmado no distrito da culpa e colaborar com as investigações.
Acrescentam, ademais, que inexistem indícios suficientes de autoria do beneficiário, discorrendo longamente acerca dos elementos de informação angariados no transcorrer das investigações, salientando que, a despeito de terem sido roubados inúmeros itens das vítimas residentes na Fazenda São Leopoldo, apenas a camionete subtraída foi apreendida junto com o paciente, que, ao adquirir o bem de terceira pessoa, restou preso em março do ano passado pela prática do delito de receptação, não possuindo, por isso, qualquer envolvimento com a organização criminosa investigada no bojo da mencionada operação policial.
Por outro lado, ponderam pela ausência de contemporaneidade entre o fato delitivo e a ordem constritiva, contextualizando que “(...) o paciente foi encontrado com a camionete da vítima (...) na data de 13/02/2019, a r. decisão que decretou a sua prisão e de tantos outros foi expedida na data de 28/07/2019 e o mandado de prisão preventiva foi cumprido 01 (um) ano e 01 (um) mês após a expedição da r. decisão, ou seja, na data de 20/08/2020 (...) desde a prolação da r. decisão até o cumprimento do mandado de prisão, o paciente (...) não se envolveu em nenhum fato criminoso (...)” (id. 58560496, p. 10), o que implicaria em reconhecer o constrangimento ilegal na hipótese.
Em outro sentido, argumentam que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, especialmente à vista do que dispõe a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Diante dessas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Requerem, ainda, a intimação quanto à sessão de julgamento para a realização de sustentação oral. Juntaram documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De início, convém destacar que as teses acerca da suposta inocência do paciente e de eventuais inconsistências no arcabouço de provas demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, à primeira vista, encontram-se presentes no caso em estima.
Em análise, extrai-se que as investigações consubstanciadas na “Operação Mahyas” expuseram, em tese, a atuação de organização criminosa estruturada, composta por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes, os quais teriam praticado, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos em propriedades rurais situadas em diversos municípios do Estado de Mato Grosso.
No que se refere ao suposto envolvimento do paciente Deivid Richard com a facção criminosa, o magistrado de primeiro grau pontuou que “(...) ele integra a organização criminosa na função de executor dos crimes, porquanto foi reconhecido pela vítima da Fazenda São Leopoldo de Campo Verde, sendo preso com a caminhonete roubada daquela fazenda, conforme se vê no Boletim de Ocorrência n. 2019.82620 de fls. 1087 do IP. Além disso, o representado foi reconhecido pela vítima em face da prática delitiva narrada no Boletim de Ocorrência n. 2019.50010, conforme se depreende do reconhecimento fotográfico de fls. 1115. Como bem salientou a autoridade policial, há indícios do envolvimento de Deivid em outros crimes da organização criminosa, os quais serão investigados com as medidas ora requeridas (...)” (id. 58560497, p. 07, sic), contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Convém salientar, a propósito, serem completamente díspares os graus de convencimento que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de “standard probatório” ou “modelo de constatação” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5.ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 604).
É dizer, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, uma vez que o standard probatório exigido pelo art. 312 do CPP (“prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria”) é menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) como fator de majoração desses standards, mas nunca como impeditivo de sua superação temporária diante de deliberações que se contentem com modelos de constatação inferiores, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de juízo de cautelaridade.
Por outro lado, constata, nesse juízo epidérmico, que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da ultima ratio, visando à garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade em concreto das condutas e da provável manutenção das atividades criminosas, sob a ótica dos artigos 93, IX, da CRFB, e 315 do CPP. Confira-se:
“Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Observe-se dos fatos retratados que a organização criminosa está em plena atividade, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos qualificados, subjugando no total mais de uma centena de vítimas para obtenção de vantagem patrimonial.
Importa registrar que, durante a ação policial, vários integrantes evadiram do local, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.
Soma-se a isto que, com exceção dos representados Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana, todos os demais representados possuem antecedentes criminais, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso, quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado.
Frise-se, ainda, que dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais. Além disso, as informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias à resguardar os criminosos (...)” (ids. 58560497 a 58560498, sic).
Malgrado os impetrantes destaquem a primariedade do paciente, bem de ver que contra ele corre uma ação penal pela prática do delito de receptação (Autos n. 11450-64.2019.811.0042, cód. 568320 – consulta ao Sistema Institucional Primus), fato, aliás, mencionado pela própria defesa. Embora a existência desse expediente administrativo não afaste a presunção de inocência garantida em sede constitucional (art. 5o, LVII), presta-se a formar cognição acerca da imperiosidade da prisão preventiva.
A propósito, o entendimento está cristalizado no Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR desta Corte de Justiça, ao dispor que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Igualmente não persuade, por ora, o argumento de que a ausência de contemporaneidade demonstraria a ausência do periculum libertatis. Em crimes envolvendo organizações e associações criminosas, em princípio e em tese, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa, que, neste entrecho, transcende a simples junção de partes.
Em casos como o presente, a análise dos (supostos!) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato de estar-se possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações.
Cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, a trupe ainda estaria em atuação, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação da ausência de contemporaneidade da segregação preventiva.
Assim, é forçoso reconhecer, ao menos nesta quadra sumária, a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando coação ilegal.
Vale acrescer, ainda, que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado n. 43 da TCCR).
Referidas circunstâncias, ao menos por ora, indicam a persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (art. 312, CPP) e a inadequação das medidas alternativas (art. 319, CPP), que, em princípio, não teriam o condão de salvaguardar a ordem pública.
De outro norte, quanto à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, posteriormente modificada pelas Recomendações n. 68/2020 e 78/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Em que pese os impetrantes salientem que a prisão também deve ser reavaliada em razão da aludida pandemia, vê-se que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado, o que, neste momento, torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto.
Seja como for, dada a complexidade da hipótese como um todo em apreço, torna-se fundamental o exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada